Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.156, §2o, I, DA CF. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR DOS BENS NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ITBI CASO CONSTATADA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E O VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO ASSEGURANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TEMA 1113 DO STJ. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão recorrido, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição mencionada está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Em relação à alegação de existência de omissão, não se vislumbra o citado vício no acórdão recorrido, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
3.1. Do art. 156, §2°, I, da CF c/c art. 36, I, do CTN, extraem-se duas hipóteses: (i) não incidirá ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, sendo esta uma imunidade incondicionada; e (ii) não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, ou seja, verifica-se uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil.
3.1.1. Na primeira hipótese, independentemente de qual seja a atividade preponderante do adquirente, não incidirá ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. No entanto, considerando que o capital social tem a função de garantir o funcionamento da empresa, de forma a manter o objeto social, os bens ou direitos destinados à sua composição devem ser a ele equivalentes, sendo que o eventual excesso, considerado desnecessário à exploração da atividade econômica, consubstanciará simples acúmulo de patrimônio por parte da pessoa jurídica (reserva de capital) e, por consectário, sobre ele incidirá o tributo em questão (RE no 796.376 - Tema 796 -, com repercussão geral reconhecida).
3.2. Além disso, o Conselho Especial deste TJDFT, quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, seguiu o entendimento firmado pelo STF no Tema 796.
3.3. Tendo em vista que o caso em testilha se refere a primeira parte do art. 156, §2o, I, da CF, não há se falar em incidência do ITBI sobre eventual excesso, ao menos neste momento, pois, pelos documentos acostados aos autos, o valor dos bens não excedeu, em tese, a importância do capital social a ser integralizado.
3.3.1. No entanto, foi feita a ressalva, no acórdão recorrido, no sentido de que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113), julgado em sede de recursos repetitivos, não é legítima a adoção de valor venal de referência previamente estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI, podendo a Administração, entretanto, com fulcro no valor venal de referência por ela previamente estipulado, apurar a veracidade da declaração prestada pelo contribuinte e revisar o valor do tributo em pauta, antes ou depois do seu pagamento, desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, assegurados a ampla defesa e o contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor por ele declarado.
3.4. Embora interposto o RE no 1412419 contra o acórdão proferido no julgamento do RESP no 1.937.821 (Tema 1113), não se vislumbra a concessão de efeito suspensivo. Logo, a interposição do RE não impede a eficácia da decisão proferida no RESP no 1.937.821, à luz do disposto no art. 995 do CPC.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.